Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSO POR PREVENÇÃO. PROCESSO PREVENTO ENCERRADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu pedido de redistribuição de apelação cível por prevenção.
2. Embargantes alegam omissão quanto à análise de outros processos supostamente conexos, invocando os arts. 930 do CPC e 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a prevenção a partir de outros feitos relacionados, além do processo já examinado e encerrado, e se seria cabível a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgamento.
5. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a questão da prevenção, afastando sua aplicação por se tratar de processo já encerrado, com trânsito em julgado e arquivamento definitivo.
6. A mera indicação de outros processos não altera o entendimento consolidado, uma vez que não subsiste risco de decisões conflitantes quando um dos processos se encontra definitivamente encerrado e a tese firmada é extensível a qualquer processo findo, sem risco de decisões conflitantes.
7. O recurso não pode ser utilizado para rediscutir matéria de mérito já decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. 8. Inexistente omissão relevante, impõe-se a rejeição dos embargos.
9. O prequestionamento fica atendido pelo art. 1.025 do CPC, independentemente da rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido. A alegação de existência de outros processos conexos não configura omissão quando a decisão já fundamentou que não subsiste prevenção em feitos encerrados com trânsito em julgado e arquivamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 11.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1915397, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1716961, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15.06.2023.